Tribunal: TJDFT
Processo: 0746419-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746419-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RANGEL CAMARA DA SILVA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por DAVI RANGEL CAMARA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do processo n. 0701815-94.2025.8.07.0017, determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos (ID 251817480, na origem): Cuida-se de ação proposta por Davi Rangel Câmara da Silva em desfavor da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., atualmente em processo de recuperação judicial, por meio da qual a parte autora pretende obter a condenação da requerida ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 6.136,47, quantia que, segundo sustenta, foi paga pela aquisição de serviço na plataforma da ré. Também requer indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00. No entanto, a controvérsia tratada nos autos — restituição de valores pagos e danos morais decorrentes da não emissão de passagens pela empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. — encontra-se inserida no contexto de macro-lide consumerista relacionada à denominada “linha PROMO” da empresa ré. Tal contexto motivou o ajuizamento de ações civis públicas destinadas à tutela coletiva dos interesses dos consumidores, cujos desdobramentos têm sido objeto de acordo de cooperação nacional entre diversos tribunais com o intuito de centralizar e uniformizar o tratamento da questão. Destaco entendimento deste Tribunal. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734976-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: MARIA JOSEFA VEGA CONSEGERO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 0827017-78.2023.8.15.0001, proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba no Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Campina Grande. Informa que a suspensão decorre das teses firmadas nos Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (id 63845851). É o relatório. Os Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceram a tese de que as ações individuais devem ser suspensas até o trânsito em julgado da ação coletiva para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.[1] A tese firmada aplica-se ao caso concreto. A Ação Civil Pública n. 0827017-78.2023.8.15.0001, proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba no Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Campina Grande, converteu-se na Ação Civil Pública n. 5193820-81.2023.8.13.0024, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em decorrência de um acordo de cooperação firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.[2] Diversos Tribunais de Justiça firmaram, com a interlocução do Superior Tribunal de Justiça, acordo de cooperação para concentrar as ações coletivas relacionadas ao caso da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.[3] A ação coletiva proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais tramita no Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais justificou a propositura da ação em decorrência da suspensão da emissão das passagens aéreas relativas à linha Promo por 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, em 18.8.23. A empresa informou aos consumidores que não emitiria as passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro de 2023 devido a oscilações do mercado. Os pedidos formulados na ação coletiva envolvem a restituição dos valores pagos pelos consumidores, além de indenização dos danos materiais e a reparação dos danos morais (processo n. 5193820-81.2023.8.13.0024, id 10085504053). A ação individual proposta no caso concreto decorre da suspensão de emissão dessas passagens aéreas em setembro de 2023. Os pedidos formulados na ação envolvem o cumprimento da obrigação de fazer, além de indenização do dano material e a reparação do dano moral. Enquadra-se, portanto, na tese firmada nos Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (id 63845395, p. 2-20). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido na Ação Civil Pública n. 5193820-81.2023.8.13.0024. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 1.110.549/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14.12.2009; STJ, REsp n. 1.353.801/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.8.2013. [2] Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 123 Milhas: Tribunais de Justiça da Paraíba e de Minas Gerais firmam acordo de cooperação judiciária. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/123-milhas-tribunais-de-justica-da-paraiba-e-de-minas-gerais-firmam-acordo-de-cooperacao. Acesso em: 22.10.2024. [3] Superior Tribunal de Justiça. Com apoio do STJ, tribunais firmam acordo para concentrar ações coletivas sobre a 123 Milhas no TJMG. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/20102023-Com-apoio-do-STJ--tribunais-firmam-acordo-para-concentrar-acoes-coletivas-sobre-a-123-Milhas-no-TJMG.aspx. Acesso em: 22.10.2024. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727391-05.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CAMILLA CARDOSO DE FRANCA APELADO: CAMILLA CARDOSO DE FRANCA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e CAMILLA CARDOSO DE FRANCA interpuseram Apelação e Recurso Adesivo, respectivamente, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Morais ajuizada por CAMILLA CARDOSO DE FRANCA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “a) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$2.006,56 (dois mil seis reais e cinquenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e; b) condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da presente data, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Em suas razões recursais (ID 65945573), a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA aventa, preliminarmente, a necessidade de suspender o processo em razão do ajuizamento de Ações Civis Públicas sobre o assunto, nos termos do Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e os Tribunais de Justiça dos estados de Paraíba, Paraná, Rondônia, Rio de Janeiro e Mato Grosso deliberaram que as Ações Civis Públicas e quaisquer outras ações de natureza coletiva com o mesmo objeto e que tramitem ou venham a ser ajuizadas nesses tribunais serão encaminhadas ao Juízo da 15a Vara Cível da Comarca da Belo Horizonte, o qual as reunirá, por conexão, à Ação Civil Pública 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais. 1 Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos 60 e 569, estabeleceu que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. A Ação Civil Pública foi ajuizada em decorrência da “suspensão temporária da linha PROMO” e da não emissão das “passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023, atinentes à referida linha”. Os pedidos formulados na ação coletiva são de restituição dos valores pagos pelos consumidores, de indenização dos danos materiais e de compensação por danos morais.2 No caso concreto, entende-se haver semelhança entre os objetos desta demanda e a citada ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, pois os pedidos são de indenização por dano material e a compensação por dano moral decorrentes da não emissão de passagens com embarque previsto para 05/11/2023 com retorno previsto para 25/11/2023 e outra com embarque previsto para 01/10/2023 com retorno para 15/10/2023. Desse modo, entendo que a presente situação se enquadra nos Temas Repetitivos 60 e 589. Assim, determino a suspensão do feito até que se verifique o trânsito em julgado do julgamento da Ação Civil Pública 5193820-81.2023.8.13.0024 em trâmite na 15a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Intimem-se. 1 Fonte: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/acao-permite-defesa-dos-direitos-dos-interessados-sem-que-haja-habilitacao-no-processo-coletivo.htm ; acesso em 14/11/2024. 2 Fonte: https://www.tjmg.jus.br/data/files/CD/62/40/B8/CBE1B810DEB73EA82C08CCA8/Peticao%20Inicial%20MP%20X%20123%20milhas%20_1_.pdf ; acesso em 14/11/2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Fica evidenciado que o objeto desta ação individual se sobrepõe materialmente à demanda coletiva em trâmite, devendo ser observada a suspensão recomendada pelos precedentes vinculantes. Diante do exposto, com fundamento nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, bem como nos precedentes do TJDFT, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo dos dissídios coletivos. As partes deverão promover o prosseguimento do feito após a finalização do referido julgamento. Nas razões do agravo, sustenta que a suspensão é indevida, pois sua pretensão é estritamente reparatória, baseada em falha concreta na prestação do serviço e na recusa de emissão das passagens adquiridas, não havendo dependência lógica de tese jurídica a ser fixada em ação coletiva. Argumenta que a solução da controvérsia demanda apenas a instrução probatória do caso específico, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sem necessidade de definição de tese abstrata com efeitos erga omnes. Invoca precedentes do TJDFT que afastam o sobrestamento em hipóteses análogas, por configurar negativa de prestação jurisdicional, já que o julgamento do pedido depende exclusivamente da análise das provas e da aferição do dano individual. Afirma que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, nem prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão, conforme art. 313, V, a, do CPC. Ressalta que, mesmo sob a ótica da recuperação judicial, as ações de conhecimento destinadas à apuração de crédito ilíquido devem prosseguir até a liquidação, conforme Lei 11.101/2005, com redação da Lei 14.112/2020. Sustenta que a suspensão vulnera o direito fundamental de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e contraria o princípio da proteção do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), além de atrasar indevidamente a definição e habilitação do crédito no processo recuperacional. Liminarmente, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos do sobrestamento e determinar o imediato prosseguimento do feito, com retomada da instrução e julgamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inaplicabilidade dos Temas 60 e 589 do STJ ao caso concreto e assegurando o regular andamento da ação de conhecimento. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão objurgada. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Com base em analogia ao disposto no art. 1.037, § 9o e 13, I, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada, reputo cabível o presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De início, defiro a gratuidade pleiteada, porquanto constam dos autos, na origem, documentos que denotam a situação de hipossuficiência. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, justifica-se a concessão da liminar postulada. Com efeito, não obstante haja decisões monocráticas em sentido contrário, verifica-se que este Tribunal de Justiça já decidiu pelo descabimento da suspensão em caso análogo ao presente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. MATÉRIA DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 589. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TESE JURÍDICA DE FUNDO A SER DEFINIDA EM AÇÃO COLETIVA. PEDIDO LIMITADO A ANÁLISE DE PROVAS APARA AFERIÇÃO DE DANO INDIVIDUAL, COM AMPARO NO DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO CASSADA. 1. Não comportam conhecimento as alegações sustentadas por ambas as partes sobre suspensão da ação reparatória originária em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada, por se tratar de matéria completamente dissociada da decisão agravada. 1.1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação e conhecimento, de modo que não incide o art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que trata da suspensão das execuções movidas contra a empresa que tem deferido o pedido de recuperação judicial, e a decisão agravada, ao proceder a suspensão do processo originário, não adotou o referido dispositivo legal como fundamento do decisum. 2. A tese estabelecida pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 589, em consonância com o que já havia sido estabelecido no Tema de Recursos Repetitivos no 60, permite a suspensão das ações individuais quando a mesma tese jurídica de fundo pender de julgamento em ação coletiva. 3. No caso dos autos, verifica-se distinção entre o referido precedente qualificado e o pedido efetivamente deduzido pela agravante na ação indenizatória de origem, cujo julgamento não depende da definição de qualquer tese jurídica de fundo, mas apenas da análise da prova produzida no processo individual, à luz das disposições objetivamente contidas no Código de Defesa do Consumidor. 4. A agravante alega que adquiriu passagens aéreas da agravada para de realizar uma viagem em família, mas que a empresa recorrida teria se recursado à emissão as passagens ao tempo da viagem, passando a oferecer um voucher para utilização em data não especificada, mediante pagamento de valor adicional apontado como extorsivo, de modo que o julgamento do pedido demanda exclusivamente a avaliação a prova e a aferição da extensão de eventual dano individual, independentemente de qualquer tese jurídica de fundo que venha a ser estabelecida na Ação Coletiva n. 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada contra a agravada na 15a Vara Cível na Comarca de Belo Horizonte/MG. 5. Não é sequer possível que o dano individual alegado pela agravante seja apurado forma incidental na mencionada ação coletiva, de modo que a suspensão do processo no caso concreto enseja clara negativa de prestação jurisdicional, tendo a agravante direito à célere resolução do feito, inclusive para eventual habilitação e contemplação de pagamento no plano de recuperação judicial da agravada. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido, para cassar a decisão agravada. (Acórdão 1962482, 0744253-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (Grifo Nosso) Acrescenta-se que, no presente caso, o agravante narra, na petição inicial, que teria adquirido passagem com outra companhia aérea em virtude do fato de que, “em 18 de agosto de 2023, [teria sido] surpreendido pela notícia, publicada no site Globo.com, de que todas as passagens flexíveis, como a sua, com voos programados entre setembro e dezembro, seriam suspensas”. Entretanto, a sua passagem, segunda consta da exordial, estaria marcada para fevereiro de 2024 (ID 227922953). Assim, o caso sequer seria abrangido pela Ação Civil Pública que teria sido ajuizada em decorrência da “suspensão temporária da linha PROMO” e da não emissão das “passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023, atinentes à referida linha”, conforme decisão monocrática citada pela decisão agravada (ID 251817480). Nesse contexto, ao menos em cognição inicial, reputo presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como justificada a concessão da liminar para obstar o sobrestamento do feito na origem e permitir o seu regular processamento. Diante disso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a liminar, para determinar o regular processamento do feito na origem. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator